Tribunal: TJES
Processo: 5004181-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ANA MARIA VIEIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004181-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.

RECORRIDO:
ANA MARIA VIEIRA DE ARAUJO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO NO MOMENTO DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. APLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANA MARIA VIEIRA DE ARAÚJO em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG
.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens junto a requerida, saindo de Berlim na Alemanha, com destino final a Vitória-ES, contudo, quando já estava na área de embarque do aeroporto de Frankfurt, foi informada que a requerida havia alterado o voo, de forma unilateral, para o dia seguinte, obrigando a parte autora pernoitar em um hotel.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial, pelo que,
CONDENO
, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data.

Irresignada com a sentença no ID 6613090, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não houve demonstração dos danos morais, sendo que estes não podem ser presumidos. Aduz que deve ser aplicada ao caso a Convenção de Montreal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.331 e ARE 766618, apreciando o tema 210 da repercussão geral, decidiu que o Brasil deve cumprir os acordos internacionais ratificados pelo país na ordenação dos transportes aéreos, nos termos do art. 178 da Constituição Federal, devendo prevalecer os tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se a ementa do julgado:

1. Recurso Extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. 3. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 4. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.” 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-os ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.

Observa-se que a limitação da responsabilidade fixada no julgado está restrita às indenizações por dano material decorrente do extravio de bagagem.

Pois bem. A hipótese não trata de indenização decorrente do extravio de bagagem, mas de reparação moral, devendo a responsabilidade da empresa aérea, portanto, ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Como é cediço, o contrato de transporte é uma obrigação de resultado, ou seja, deve a companhia aérea executar o serviço contratado de forma satisfatória, ressaltando que sua responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do citado diploma legal, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

Exsurge da análise dos autos que a parte ré não negou a ocorrência do cancelamento do voo, nem a ocorrência do atraso, atribuindo a culpa a problemas técnicos, todavia, conforme consignado na sentença objurgada, a necessidade de manutenção não restou comprovada nos autos, o que revela, em verdade, desorganização da requerida na venda de passagens a seus passageiros.

No presente caso, a parte autora somente foi informada do cancelamento do voo na área de embarque, sendo realocada em outro transporte aéreo com saída 14 horas depois do contratado, restando caracterizado que a ré faltou com seu dever de informação, violando o art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade, eis que contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI da Lei Consumerista.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos por ela experimentados,
porquanto não chegou ao local de destino no dia previsto, no voo inicialmente contratado, e sim com um dia de atraso.
Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)